Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-82.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE CORRETAGEM AUTÔNOMA ESTABELECIDO ENTRE CONSTRUTORAS E CORRETORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS POR CONSUMIDORES. ATO ILÍCITO PRATICADO APENAS PELA CORRETORA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DEVEDOR SOLIDÁRIO E RESPONSÁVEL PELA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Gratuidade de Justiça deferida à apelante.

2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. O artigo 7o, par. único, art. 18 e §1o do art. 25 CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço ou fabricação do produto pelos prejuízos causados ao consumidor. A discussão de quem foi a culpa pela falha na prestação do serviço deve ser dirimida e apreciada na ação autônoma de regresso e por quem suportou o pagamento da indenização. Assim, a pretensão das autoras está calcada no art. 934, do Código Civil.

4. Demonstrados a culpa, o dano e o nexo de causalidade, devida a condenação da ré no pagamento dos valores desembolsados pelo devedor solidário que quitou a dívida perante os consumidores.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.